Tribunal: TJDFT
Processo: 0731707-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Execução penal. Pena de detenção. Regime semiaberto. Cumprimento em regime fechado.
A condenação em pena de detenção de menos de um ano, em regime semiaberto, se não pode ser cumprida nesse regime, recomenda-se seja no aberto, sobretudo se o apenado – que tem residência fixa, trabalho lícito e sustenta a família -- já cumpriu quase um sexto da pena em regime fechado. Ordem concedida.